Tribunal: STF
Processo: RHC 53857
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FIXAÇÃO DA PENA COM BASE EM ERRO
MATERIAL. LEGITIMIDADE DE SUA CORREÇÃO NA VIA DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS. INTERCORRENCIA DE INTERPOSIÇÃO. NÃO OBSTARA A
APRECIAÇÃO DAQUELES EMBARGOS, OS QUAIS, PORQUE TEMPESTIVOS, DEVIAM
SER APRECIADOS PELO JUIZ. II EXEGESSE DOS ARTS. 285 E 862, PAR. 5,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 382 DO COD. DE PROCESSO PENAL,
APLICAVEIS AQUELES POR FORÇA DO ART. 3. DO ÚLTIMO DIPLOMA.III A
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA POR ASSENTAR EM FALSO PRESSUPOSTO. IV
RECURSO NÃO PROVIDO.